Tribunal: TJSP
Processo: 3003648-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Infração Administrativa
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição, em ação civil pública, contra decisão que manteve a execução de multa por descumprimento de decisão judicial (transitada em julgado). Pretensão de reforma. Rejeição. Multa mantida, diante da demora da agravante no cumprimento de ordem judicial (consistente na obtenção de AVCB para Escola Pública Estadual). Recurso desprovido.